Tribunal: TJBA
Processo: 8000273-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000273-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA BARROS DOS SANTOS Advogado(s): AGRAVADO: EDSON MARCOS SILVA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO PARA CONCESSÃO DE LIMINAR. ART. 59, § 1º, IX, DA LEI Nº 8.245/91. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA INDICAÇÃO DE ENDEREÇO VÁLIDO DO AGRAVADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA AGRAVANTE. INÉRCIA. ABANDONO DA CAUSA NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A intimação do agravado constitui pressuposto processual indispensável ao regular desenvolvimento do agravo de instrumento, garantindo a observância do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88 c/c art. 1.019, II, do CPC). 2. Compete ao agravante fornecer os dados completos e corretos do agravado para sua regular intimação, nos termos do art. 1.016, IV, do CPC, constituindo ônus processual inerente ao exercício do direito de recorrer. 3. Caracteriza-se o abandono da causa quando a parte agravante, intimada pessoalmente para indicar novo endereço válido do agravado – em razão da devolução negativa da correspondência anteriormente encaminhada –, permanece inerte, não cumprindo determinação judicial essencial ao prosseguimento do feito. 4. A extinção do processo por abandono pode configurar-se em prazo inferior a 30 dias, quando demonstrada a inércia da parte em promover ato indispensável ao desenvolvimento regular do processo e a impossibilidade de prosseguimento do feito sem o cumprimento da diligência determinada. 5. A postura omissiva da parte recorrente, não obstante advertida expressamente sobre as consequências processuais de sua inércia, revela desinteresse manifesto na prestação jurisdicional e obstaculiza o regular exercício da função jurisdicional. 6. O patrocínio pela Defensoria Pública, conquanto assegure prerrogativas processuais específicas, não exime a parte do cumprimento de diligências básicas e essenciais ao regular desenvolvimento do processo, impondo-se o mesmo rigor na observância dos deveres processuais. 7. A permanência de processos paralisados em razão da inércia injustificada das partes compromete a eficiência da prestação jurisdicional e viola os princípios da duração razoável do processo e da eficiência (arts. 4º, 6º e 8º do CPC). 8. Recurso não conhecido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº. 8000273-51.2025.8.05.0000, em que é Agravante, MARIA BARROS DOS SANTOS, e Agravado, EDSON MARCOS SILVA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NÃO CONHECER DO RECURSO, determinando a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do voto da Relatora.